Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738366-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, PATRICIA REGINA DINIZ TAVARES, KARLA CRISTINE DINIZ FARIAS, MARIZA DINIZ TAVARES APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.